Tribunal: TJSP
Processo: 2072080-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS de abril a junho de 2020 – Município de São Paulo – Pretensão liminar para suspensão de pagamento por 90 dias – Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o imposto devido à redução de atividade e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a

Ementa:
AGRAVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS de abril a junho de 2020 – Município de São Paulo – Pretensão liminar para suspensão de pagamento por 90 dias – Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o imposto devido à redução de atividade e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que não há – Precedente desta Câmara; c) a despeito dos efeitos econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, moratória individual poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público municipal, que deve priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do interesse individual do contribuinte – Decisão liminar do STF neste sentido - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2072080-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes R
BRASIL SOLUÇÕES E ASSESSORIA EM COBRANÇA E TELEATENDIMENTO
LTDA e ATENTO BRASIL S.A., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
2
VOTO No: 37503
AGRV.No: 2072080-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a
junho de 2020 Município de São Paulo Pretensão liminar para
suspensão de pagamento por 90 dias Não cabimento, pois
ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os
indícios de que não é possível prosseguir pagando o imposto
devido à redução de atividade e receitas da contribuinte causada
pela crise da COVID-19; b) a pretensão consiste em verdadeira
moratória individual, que só pode ser concedida pela autoridade
administrativa com base em lei específica (art. 152, II, CTN), o
que não há Precedente desta Câmara; c) a despeito dos efeitos
econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, moratória
individual poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder
Público municipal, que deve priorizar o bem comum relativo à
saúde e à vida das pessoas, em detrimento do interesse individual
do contribuinte
Decisão liminar do STF neste sentido -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
parte impetrante ATENTO BRASIL S/A e OUTRA, contra r. decisão de fls. 30/1,
proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Sr.
SUBSECRETÁRIO DE RECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
SUREM, referente a ISS de abril a junho de 2020, pelo qual a recorrente pretende
suspender a exigibilidade do tributo pelo prazo de 90 dias, alegando em suma
que: a crise econômico-financeira resultante da COVID-19 tem comprometido sua
atividade de teleatendimento e, consequentemente, reduzido suas receitas,
gerando dificuldade de pagar seus credores, inclusive, o Fisco municipal; sua
pretensão tem fundamento legal no art. 151, IV, CTN, de modo que não se cuida
de pretender moratória tributária; vale-se do Judiciário, que, em situações como
esta, tem o dever de agir, especialmente tendo em vista a omissão dos Poderes
Executivo e Legislativo municipais, no que tange ao tributo em questão; medida
liminar consiste em norma para o caso concreto, o que possibilita a preservação
de direitos fundamentais constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa
humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
3
2. A r. decisão agravada, ao apreciar a inicial do mandado de
segurança impetrado pela agravante, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de
que, em suam: a pretensão da parte impetrante consiste em verdadeira moratória
tributária, o que não está previsto no art. 151 do CTN, mesmo porque depende de
lei especifica, o que inexiste no caso (art. 152, Parágrafo único, CTN), ocasião em
que lembrou não poder o Judiciário substituir o Legislativo, sob pena de violar o
princípio da separação dos poderes.
3.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
(fls.
25/9)
e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por
decisão monocrática do Relator, ao fundamento de ausência de indícios
suficientes do alegado fumus boni iuris, sem o que não é possível conceder
liminar em mandado de segurança (fls. ).
4. Sobreveio tempestivo agravo regimental, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que, em suma, se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento, realçando haver prova suficiente do alegado e a
prorrogação da quarentena em São Paulo até 10/05/2020. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Para que seja possível deferir liminar em mandado de
segurança precisam estar presentes os seguintes requisitos legais e cumulativos
fumus boni iuris e periculum in mora, conforme se depreende do inciso III, art.
7o, da Lei 12.016/2009, segundo o qual:
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso, em que pesem todas as adversidades causadas
pela crise gerada pela COVID-19, não há indícios probatórios suficientes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
4
evidenciem a impossibilidade de pagar ISS das competências de abril a junho de
2020, resultante da redução de atividade e de receitas da contribuinte, conforme
fundamentos e explicações seguintes.
As impetrantes são empresas consolidadas no mercado de
teleatendimento, pois funcionam desde 2004 e 2005 (fls. 68, 81).
Há farta documentação dando conta que a parte impetrante
vinha recolhendo normalmente o ISS de 2020 (fls. 140/206).
A relação de empregados admitidos e demitidos não mostra
muita coisa (fls. 207/9).
A folha de pagamento de março de 2020 evidencia atividade
normal (fls. 210/ss).
A parte impetrante tem tomado medidas operacionais de
contingenciamento (fls. 211/5, 217, 229), o que são indícios de adaptação à
realidade atual, mesmo que a quarentena tenha sido prorrogada até 10/05/2020.
Não se nega que há indícios de que a parte impetrante tem
tido dificuldades de pagar em dia certos credores (fls. 232/ss, 246/ss, 255/ss,
264/ss).
Porém,
por
ora,
isso
não
é suficiente para gerar
convencimento judicial no sentido de suspender o pagamento regular de tributo, o
que seria verdadeira moratória (art. 151, I, CTN), sem previsão em lei especifica,
tal como exige o art. 152, Parágrafo único do CTN.
Lembrar que, segundo o art. 152, II, CTN, a moratória
individual somente pode ser concedida pela autoridade administrativa, precedida
por autorização legal, o que não é o caso.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar Pretensão
de suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, em razão
da calamidade pública gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a
União e os Estados permitiram a suspensão dos vencimentos dos
seus
respectivos
tributos

Pedido
que
corresponde
ao
reconhecimento de moratória
Necessidade, neste caso, da
observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN Ausência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
5
no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que
permita a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN
- Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da
legalidade estrita Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e
conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar
excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas
por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão
mantida Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento 2064290-
92.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
14/04/2020).
Registre-se que a imprensa paulista já noticia que o Egrégio
STF, por meio de decisão de seu eminente Presidente, suspendeu decisão de
membro da Corte paulista que tinha concedido, liminarmente, moratória tributária
a contribuinte de São Paulo. Na ocasião o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, sem
ignorar os efeitos econômicos negativos da crise causada pela COVID-19,
considerou as consequências nefastas às finanças do Poder Público e deu
primazia ao bem comum, em detrimento de certas atividades econômicas.
Confira-se:
O presidente do Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli, suspendeu liminarmente decisão da Justiça de São
Paulo que permitia moratória no pagamento de ICMS em razão da
pandemia do novo coronavírus.
A medida do Tribunal de Justiça de São Paulo
beneficiava a Intercement Brasil S/A, empresa do grupo Camargo
Corrêa, que atua na produção de cimento. Proibia o governo paulista
de aplicar multas à empresa pelo não pagamento do tributo, bem
como exigia que o estado incluísse a dívida em um programa de
parcelamento de débitos, sem a aplicação de juros.
A empresa alegava que havia sofrido prejuízos
decorrentes do decreto do governador João Doria (PSDB) que
determinou a paralisação das atividades no período de quarentena.
Tofoli acatou os argumentos do governo de
São Paulo, que alegou que a moratória acarretaria “nefastas
consequências para as já combalidas finanças do estado”. O governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
6
temia que a decisão fosse replicada para outras empresas. Por dia, a
Justiça paulista tem recebido cerca de 80 ações com solicitações
semelhantes.
“Não se ignora que a situação de pandemia,
ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos,
atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação”, afirmou o
presidente do STF na decisão.
“Mas, exatamente em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao
bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos
decorrentes
dessa
pandemia”,
afirmou(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/rogeriogentile/2020/04/stf-
rejeita-moratoria-de-imposto-por-oronavirus.shtml).
Registre-se que o Poder Executivo municipal, dentro de suas
possibilidades, vem tomando algumas medidas em relação à COVID-19, tanto
que foi decretado o regime de calamidade pública Decreto no 59.291/2020 (fls.
131), de modo a priorizar o bem comum, especialmente no que tange à saúde e à
vida das pessoas que precisarem socorrer-se aos hospitais públicos em razão da
COVID-19, motivo pelo qual há respaldo jurídico para relativizar-se o interesse
individual da contribuinte.
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos acima
expostos, não se vislumbra a presença de fumus boni iuris, motivo pelo qual fica
mantido o indeferimento liminar de 1o Grau.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2072080-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37503-eom-22/4/20
7